Tribunal: CARF
Processo: 13819.722164/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.722164/2012-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
LILIAN DE LIMA FEITOSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 88/96) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 78/82), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Versam os autos sobre revisão das Declarações de Ajuste dos
anos-calendário 2010 e 2011, com o cancelamento do saldo de imposto de renda
a restituir e com a cobrança da devolução da importância já restituída.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722164/2012-61
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722164/2012-61

A revisão foi motivada pelo recebimento de representação fiscal da
DRF/Ribeirão Preto/SP (processo 1596.000096/201155) concluindo pela
constatação de indícios de fraude cometida pela Poliedro Contadores S/C na
apresentação de DIRF falsas com objetivo de justificar compensações de IRRF
nas declarações de ajuste de pretensos prestadores de serviços.
O contribuinte em questão, identificado como um dos beneficiados
das retenções de IRRF informado nas DIRF pela fonte pagadora, apresentou
DIRPF apurando saldo de imposto de renda a restituir nos anos-calendário 2010
e 2011.
No trabalho de revisão das declarações foram excluídos tanto os
rendimentos tributáveis recebidos, como o imposto de renda retido na fonte,
correspondentes a Poliedro Contadores S/C Ltda, resultando no indeferimento
das restituições pleiteadas e na conseqüente cobrança da devolução do imposto
já restituído (ano-calendário 2011).
No Despacho Decisório Sefis/DRF/SBC no 45/2012, a autoridade
fiscal assim se manifesta:
“Em 26/06/12 foi encaminhado a este Sefis/Malha Fiscal
Representação Fiscal da DRF/Ribeirão Preto/SP referente à fonte
pagadora
POLIEDRO
CONTADORES
S/C
LTDA,
CNPJ
00.315.676/000174, processo n° 15956.000096/201155, onde foi
constatado indício de fraude através de DIRF's falsas, conforme
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
(MPFDiligência)
n°
08109002012000300, ocasionando o pagamento indevido de
restituições de imposto de renda a beneficiários que se utilizaram
de informações destas DIRF's falsas.
A contribuinte acima identificada apresentou Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF referentes aos exercícios
de 2011 e 2012, anos-calendário 2010 e 2011, declarando ter
recebido rendimentos tributáveis da POLIEDRO CONTADORES
S/C LTDA nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 37.500,00, com
retenção de imposto de renda na fonte (IRRF) de R$ 7.557,22 e R$
9.588,55, nos períodos acima mencionados, recebendo restituição
indevida referente ao exercício de 2011, ano-calendário 2010, no
valor de R$7.106,46, a qual foi acrescida de juros totalizando R$
7.461,07. A restituição pleiteada na DIRPF do exercício de 2012,
ano-calendário 2011, foi bloqueada.
(...)
Diante do exposto, de acordo com os arts. 835 e 842 do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), proponho o INDEFERIMENTO das restituições de
imposto de renda relativas às Declarações de Imposto de Renda
dos exercícios de 2011 e 2012, anos-calendário 2010 e 2011, nos
valores de R$ 7.106,46 (sete mil, cento e seis reais e quarenta e
seis centavos) e de R$ 8.611,56 (oito mil seiscentos e onze reais e
cinquenta e seis centavos), respectivamente.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722164/2012-61

Observamos que a restituição referente à DIRPF do exercício de
2011, ano-calendário 2010, acrescida de juros, já foi resgatada
pela contribuinte e será cobrada administrativamente, conforme o
disposto na Norma de Execução Codac/Cofis/Cosit n° 6, de 25 de
outubro de 2007, que trata de recuperação de créditos financeiros
decorrentes de restituição indevida do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF).”
Cientificado do indeferimento em 26/09/2012, o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade de fls. 28/33, em 09/10/2012,
alegando, em breve síntese, que:
1. é prestadora de serviços ao Grupo denominado "POLIEDRO"
que agrupa algumas empresas denominadas e elencadas no
meu contrato de prestação de serviços, cópia esta apresentada
neste ato e colocamos a disposição da fiscalização, sendo que
informo minhas fontes pagadoras de acordo com o meu
informe de rendimentos em meu poder;
2. a fonte pagadora dos anos-calendário de 2010 e 2011 foi a
empresa:
Poliedro
Contadores
SC
LTDA,
CNPJ
00.315.676/000174, que me forneceu o informe de rendimento
que neste ato é e está assinado pelo seu sócio-gerente o sr.
Humberto Alves De Oliveira;
3. junta os informes de rendimentos e cópia do recibo de
prestação de serviço quitado acompanhado de ficha financeira
e controle financeiro da Poliedro.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DIRF
FRAUDULENTA
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
Restando configurado nos autos a utilização de DIRF fraudulenta
para fundamentar compensações de imposto de renda retido na
fonte e, dessa forma, obter restituições indevidas, correta a revisão
da Declaração de Ajuste e a cobrança dos valores já restituídos.

A 16a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
assim se manifestando:
(...)
Com base em todas essas evidências, não se pode considerar os
comprovantes de pagamentos e as DIRF hábeis a demonstrar a retenção do
imposto de renda retido na fonte, razão pela qual deve ser indeferida restituição
pleiteada.
Dessa forma, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão da DRF de origem e a cobrança da
devolução da restituição indevida.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722164/2012-61

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- está ciente da revisão das Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendários
2010 e 2011, bem como da representação fiscal;
- entregou as DIRPFs em consonância com os informes de rendimentos emitidos
pela fonte pagadora, tendo direito à restituição;
- todos os documentos probatórios foram entregues à fiscalização;
- tomou ciência dos indícios de fraude da empresa, mas seu relacionamento com a
mesma está restrito à prestação de serviços;
- reitera as alegações feitas na Manifestação de Inconformidade;
- quanto ao levantamento da GFIP, apresenta, juntamente com a ficha financeira
já entregue, o extrato de contribuição do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o qual
comprova os rendimentos recebidos no decorrer do ano;
- sua restituição foi depositada integralmente em sua conta bancária,
desconhecendo os fatos apontados pela fiscalização;
- o indício de fraude foi ou é cometido pela empresa: POLIEDRO
CONTADORES SC LTDA e, tão somente é prestadora de serviços ao Grupo Poliedro;
- quanto ao cálculo de retenção do imposto de renda efetuado pela empresa, não
tem influência sobre o mesmo, tampouco tem conhecimento suficiente para quantificar o valor
exato e/ou correto;
- recebe seus rendimentos mensalmente, inclusive com depósito de FGTS e
desconhece a aplicação da tabela progressiva bem como o fato da empresa ter colocado o
pagamento em parcela única;
- não tem acesso às informações prestadas na DIRF pela empresa Poliedro, que o
valor de seus rendimentos estão corretos e, que apenas a parcela da retenção do imposto de renda
é que pode indicar alguma irregularidade.
Ao final assim se manifesta:
Estou solicitando ao aceitamento dos meus termos deste Recurso e pela
procedência de minha manifestação de inconformidade, mantendo os valores
informados na minha declaração de DIRPF dos anos-calendários de 2010 e 2011
e solicitando principalmente, o cancelamento do pedido de minha restituição de
imposto de renda, que se encontra embasada e efetuada nos meus Informes de
rendimentos fornecidos pela empresa Poliedro.
Direito Creditório Não Reconhecido
A DIRF é da empresa Poliedro, estou anexando um resumo de suas
considerações sobre o assunto e insisto que não tenho nenhum tipo de influencia
sobre seus demonstrativos fiscais prestados a Receita Federal, especificamente,
neste caso, a DIRF apresentada a Autoridade Fiscal.

É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722164/2012-61

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/05/2013 (e-fls. 109); Recurso Voluntário
protocolado em 14/05/2013 (e-fl. 88), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
Versam os autos sobre manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório Sefis/DRF/SBC no 45/2012 que indeferiu as restituições de
imposto de renda pleiteadas nas declarações dos anos-calendário 2011 e 2012 e
exigiu a devolução do imposto já restituído no valor de R$ 7.461,07 (ano-
calendário 2010).
Conforme relatório, o Serviço de Fiscalização de Ribeirão Preto
protocolizou representação fiscal em face de Poliedro Contadores S/C Ltda e de
todos os contribuintes que apresentaram Declaração de Ajuste informando esta
pessoa jurídica como fonte pagadora de rendimentos.
No processo de representação fiscal 15956.000096/201155
apurou-se a existência de indícios de que a Poliedro Contadores S/C Ltda
apresentou DIRF fraudulentas dos anos-calendário 2010 e 2011 para
fundamentar compensações de IRRF nas declarações de beneficiários fictícios
com o objetivo de obter restituições de imposto de renda.
Nas DIRF apresentadas foram informados rendimentos de
trabalhos sem vínculo empregatício e imposto retido com o código 0588.
Entretanto, não houve nenhum recolhimento do imposto declarado, mas apenas
compensações. Em levantamento efetuado na GFIP, constatou-se que a empresa
não relacionou nenhum prestador de serviços (Informação Fiscal (fls. 143/157) –
processo 15956.000096/201155).
Ainda com base nos trabalhos desenvolvidos pela Fiscalização da
DRF Ribeirão Preto, apurou-se, tomando-se depoimentos de beneficiários das
restituições e verificando-se extratos bancários, que as restituições eram
depositadas em suas contas e, em seguida, eram repassadas a Waldomiro Carlos
Zola, apontado com um dos responsáveis pela empresa. Do valor repassado,
remanescia em poder do beneficiário a importância de R$ 500,00 (processo
15956.000096/201155 – fls. 143/157).
Percebe-se, portanto, que o conjunto probatório reunido pela
autoridade fiscal é bastante robusto e aponta com clareza os indícios de fraude
cometido pela empresa Poliedro Contadores S/C Ltda e pelos contribuintes que
se valeram dessas DIRF para forjar restituições.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722164/2012-61

Ainda que todas essas provas não fossem suficientes para
descaracterizar o valor probante das declarações apresentadas pela Poliedro
Contadores, os documentos juntados pelo contribuinte trazem informações que
mostram não ter havido razão para possíveis retenções do imposto.
A DIRF do ano-calendário 2010 indica pagamento de R$
30.000,00, com a retenção de R$ 7.557,22, no mês de dezembro (fl. 40). A DIRF
do ano-calendário 2011 indica pagamento de R$ 37.500,00, com a retenção de
R$ 9.588,55, em setembro.
Os Comprovantes de Rendimentos de fls. 42/43 espelham as
informações prestadas nas DIRF dos correspondentes anos-calendário.
Já as planilhas denominadas Controle Financeiro (fls. 48/49)
informam, contrariamente às DIRF, que houve pagamentos mensais ao longo dos
anos de 2010 e 2011, como se salários fossem, e não apenas um pagamento em
data única.
Saltam aos olhos as divergências de informações entre as DIRF e
essas planilhas. Na DIRF o pagamento é feito em parcela única e o imposto é o
resultado da aplicação da tabela progressiva mensal.
Por outro lado, as informações constantes das planilhas indicam
realidade totalmente oposta à tratada na DIRF. Levando-se em conta essas
planilhas, os rendimentos teriam sido pagos mensalmente, como salários, ao
longo de todo o ano-calendário e, pelo valor dos rendimentos, não teria havido
retenção de IRRF em vários meses e o total anual seria muito aquém daquele
declarado em DIRF.
À guisa de exemplo, aplicando a tabela progressiva vigente para o
ano-calendário 2010 sobre os rendimentos mensais, conforme planilha de fl. 48,
tem-se que, se o contribuinte tivesse de fato recebido tais valores, o valor total do
imposto retido no ano seria de R$ 1.373,51 e não os R$ 7.557,22.
Na planilha referente ao ano-calendário 2011, além de ficar
evidenciado que os valores mensais, pretensamente pagos, ficariam bem abaixo
do limite de incidência do imposto, constam, ainda, pagamentos correspondentes
a outros anos-calendário.
Com base em todas essas evidências, não se pode considerar os
comprovantes de pagamentos e as DIRF hábeis a demonstrar a retenção do
imposto de renda retido na fonte, razão pela qual deve ser indeferida restituição
pleiteada.
Dessa forma, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão da DRF de origem e a cobrança da
devolução da restituição indevida.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.174 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722164/2012-61

Virgílio Cansino Gil

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital